Tribunal: TJMT
Processo: 1036587-50.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036587-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE AMORIM - CPF: 029.404.631-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE AMORIM - CPF: 027.331.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIVALDE REIS JUNIOR - CPF: 351.503.357-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE MATERIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE CDA APÓS A CITAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em execução fiscal.

2.

A agravante sustenta a nulidade material do crédito tributário, sob o fundamento de inexistência de superfaturamento constatada em laudo pericial produzido em ação civil pública. Alega, ainda, a impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa após a citação, a existência de vícios formais na CDA e nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.

3.

Sustenta, também, omissão quanto ao prequestionamento da matéria e inadequação do julgamento monocrático realizado com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do CPC.

4.

A decisão recorrida concluiu que a análise da nulidade material do crédito tributário demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, reconheceu a regularidade da substituição da CDA para adequação dos consectários legais à Taxa SELIC e afastou a alegação de ausência de fundamentação e de omissão quanto ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a nulidade material do crédito tributário pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade com fundamento em laudo pericial produzido em outro processo; (ii) saber se é válida a substituição da CDA após a citação para adequação dos juros e da correção monetária à Taxa SELIC; (iii) saber se a CDA apresenta vícios formais aptos a comprometer sua exigibilidade; (iv) saber se houve omissão ou ausência de fundamentação na decisão recorrida; e (v) saber se é necessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A exceção de pré-executividade somente admite matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ.

7. A
análise da alegada inexistência do fato gerador tributário exige exame aprofundado do laudo pericial produzido em ação civil pública, bem como da correlação entre as conclusões periciais e os fundamentos da autuação fiscal, o que demanda instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

8.

A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, cabendo ao executado produzir prova inequívoca apta a afastar essa presunção.

9.

A substituição da CDA após a citação mostrou-se legítima, pois se limitou à adequação dos juros de mora e da correção monetária à Taxa SELIC, em conformidade com a Lei Estadual n.º 12.358/2023 e com a tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral, sem alteração do sujeito passivo, da natureza do crédito ou do fato gerador.

10.

A substituição promovida não caracteriza modificação substancial do título executivo, tratando-se de mera adequação formal admitida pela Súmula 392/STJ.

11.

A decisão recorrida apreciou de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

12.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões de decidir, o que afasta a alegação de ausência de prequestionamento explícito.

13.

O julgamento monocrático mostrou-se juridicamente adequado, nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, diante da conformidade da decisão com a jurisprudência dominante do STJ e do STF.

14.

As razões do agravo interno limitaram-se à reapresentação de teses já apreciadas e rejeitadas, sem demonstração de fundamento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, evidenciando caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade material do crédito tributário fundada em laudo pericial produzido em outro processo demanda dilação probatória e não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade. 2. É válida a substituição da Certidão de Dívida Ativa após a citação quando destinada à adequação dos juros e da correção monetária à Taxa SELIC, sem modificação do sujeito passivo, da natureza do crédito ou do fato gerador. 3. O julgador não está obrigado a promover prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente. 4. Configura caráter protelatório a interposição de agravo interno fundado na mera rediscussão de matérias já apreciadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1.º, 1.021, §§ 1.º, 3.º e 4.º, 1.022 e 932, incisos IV e V; CTN, art. 204; Lei n.º 6.830/1980, arts. 2.º, § 5.º, e 3.º; Lei Estadual n.º 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.04.2018; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.309.117/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.02.2019; STJ, AREsp n.º 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13.05.2019; STF, ARE nº 1.216.078/SP, Tema 1.062 da repercussão geral; TJMT, Embargos de Declaração n.º 1004203-72.2018.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2025; TJDFT, Agravo Interno n.º 0721451-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, j. 01.06.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pela
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
(ID. 357289891), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 350431880), que, REJEITOU os embargos de declarações opostos pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, contra a decisão monocrática (ID. 341926881), que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto pela DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1012289-61.2020.8.11.0002 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu os embargos de declaração e, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 209124001 – autos de origem):

“
Vistos,

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 197019044) opostos por
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
. em face da decisão de ID 196573927, que recebeu a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), determinou a exclusão de corresponsáveis do polo passivo e intimou a Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito.

A embargante alega, em síntese, que a decisão foi omissa por não ter analisado teses fundamentais arguidas em sua manifestação anterior (ID 174757600), quais sejam:

(i) a nulidade do crédito tributário, com base em laudo pericial produzido em outra ação, que teria afastado o superfaturamento que deu origem à autuação fiscal;

(ii) a impossibilidade de substituição da CDA após a angularização processual, por não se tratar de mero erro formal ou material ; e

(iii) a nulidade da CDA por vícios formais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e, ao final, extinguir a execução fiscal.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual apresentou contrarrazões (ID 198246521), pugnando pela rejeição do recurso, sob o argumento de que a embargante visa, de forma indevida, o reexame da causa.

Na sequência, vieram os autos conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

1. Do Cabimento de Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De início, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão.

A decisão embargada (ID 196573927) limitou-se a deliberar sobre a exclusão dos coexecutados e o recebimento da nova CDA, sem, contudo, enfrentar os argumentos levantados pela executada na petição de ID 174757600, que questionavam a própria validade do título executivo e a regularidade da sua substituição.

Tais questões, por serem prejudiciais à continuidade da execução, demandavam expressa manifestação judicial. A ausência de análise configura a omissão prevista no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

2. Da Substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A executada argumenta ser vedada a substituição da CDA após a citação, pois a alteração do índice de correção monetária não seria mero erro material, citando a Súmula 392 do STJ.

Embora a referida súmula restrinja a emenda ou substituição da CDA a erros materiais ou formais, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado tal rigor quando a alteração não modifica o sujeito passivo ou a natureza da obrigação, mas apenas adequa o valor do débito a parâmetros legais de observância obrigatória.

No caso concreto, a substituição da CDA (ID 162797726) foi promovida pelo Exequente para adequar os juros de mora e a correção monetária à Taxa SELIC, em cumprimento à Lei Estadual n.º 12.358/2023 e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062).

Trata-se, portanto, de medida que corrige uma ilegalidade anterior e beneficia a própria devedora, expurgando do cálculo encargos mais gravosos e aplicando o índice que a legislação e a jurisprudência pátria determinam como correto. Impedir tal adequação seria manter uma execução com excesso, em afronta aos princípios da legalidade e da menor onerosidade para o devedor.

Assim, por não se tratar de alteração do lançamento ou da causa de pedir, mas de mera adequação dos consectários legais a critério de observância cogente, mantenho o recebimento da CDA substituída.

3. Da Alegação de Nulidade do Crédito Tributário (Prova Emprestada).

O ponto central da defesa da executada é a alegação de inexistência do crédito, baseada em um laudo pericial contábil (ID 174757636) produzido nos autos da Ação Civil Pública nº 0034385-19.2010.8.11.0041. Segundo a parte, essa prova, corroborada por parecer do Ministério Público (ID 174757637), comprovaria de plano a ausência de sobrepreço no negócio jurídico que originou a autuação de ICMS, tornando a CDA nula por vício material insanável.

Apesar da relevância dos documentos juntados, a análise de tal matéria é incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

A Súmula nº 393 do STJ é clara ao estabelecer que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

A verificação da lisura de preços em um contrato administrativo e a sua repercussão na base de cálculo do ICMS é matéria de alta complexidade, que envolve a análise de documentos contábeis, notas fiscais e as circunstâncias fáticas do negócio. O laudo pericial, embora seja um elemento de prova robusto, foi produzido em outro processo, sob o crivo de um contraditório distinto e para apurar responsabilidades em outra esfera (improbidade administrativa).

Aferir se as conclusões daquele laudo são diretamente aplicáveis para anular o lançamento fiscal neste feito executivo demandaria uma cognição aprofundada, que ultrapassa os limites da prova pré-constituída. Seria necessário avaliar a metodologia do perito, os quesitos respondidos, e se a ausência de "sobrepreço" para fins de improbidade equivale, necessariamente, à inexistência de "base de cálculo" para fins de ICMS.

Tal discussão, por sua natureza, é típica dos Embargos à Execução, meio de defesa que permite ampla produção probatória, mas que exige a prévia garantia do juízo.

Portanto, a alegação de nulidade material da CDA, por suposta inexistência do fato gerador, deve ser rejeitada nesta via processual, por demandar dilação probatória.

Diante do exposto:

1.
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.
para, sanando a omissão da decisão de ID 196573927, analisar as teses arguidas.

2. No mérito das questões analisadas,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade, mantendo hígidos os termos da decisão embargada, inclusive quanto ao recebimento da CDA substituída (ID 162797726).

Incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários na espécie.

DETERMINO
à Secretaria que cumpra,
com urgência
, o teor integral das decisões de IDs 118847333 e 196573927, notadamente no que pertine à exclusão dos coexecutados VALMIR GONCALVES DE AMORIM, JULIANA DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM e ANTONIO VIVALDE REIS JUNIOR do polo passivo da demanda e de todos os registros processuais.

DETERMINO
, ainda, a baixa imediata de eventuais penhoras e/ou restrições patrimoniais oriundas desta execução que tenham recaído sobre os bens dos executados ora excluídos.

Dando prosseguimento ao feito,
INTIME-SE
a Fazenda Pública Exequente para que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, promova o regular andamento da execução, indicando meios
concretos e efetivos
para a satisfação do crédito,
sob pena de arquivamento
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES ”. Destaques do original.

A parte agravante, em suas razões recursais, defende que a decisão combatida deve ser reformada, pois desconsiderou prova pericial conclusiva demonstrativa da inexistência de superfaturamento. Afirma que houve equívoco ao afastar o laudo produzido na Ação Civil Pública n.º 0034385-19.2010.8.11.0041 ao fundamento de tratar-se de autos distintos, ressaltando que referido laudo, elaborado sob o contraditório.

Assevera, ainda, nulidade material da Certidão de Dívida Ativa, passível de reconhecimento por meio de exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário e a consequente extinção da execução.

Sustenta que não é admissível a substituição da CDA após a citação, com fundamento na Lei Estadual n.º 12.358/2023, para adequação à taxa SELIC, por contrariar a Súmula 392 do STJ, pois a alteração efetuada não se limitou à retificação formal, mas promoveu modificação substancial do valor, dos critérios de atualização e do sujeito passivo, comprometendo a certeza e a liquidez do título.

Aduz, por fim, que a CDA carece dos requisitos essenciais previstos no art. 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/80, como a identificação da origem do débito, do processo administrativo, da data de constituição definitiva e do fundamento legal da cobrança, configurando violação ao devido processo legal e ao art. 489, § 1.º, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID. 324431354.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 329302393), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relato do necessário.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, estando comprovado o recolhimento do preparo (ID. 323857867).

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
20.05.2020
, a execução fiscal n.º 1012289-61.2020.8.11.0002 em desfavor DE DYMAK MAQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, VALMIR GONÇALVES DE AMORIM, JULIANA DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM E ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR, visando o recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2020216688, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 112.690.879,05 (cento e doze milhões seiscentos e noventa mil e oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos).

Em sequência, o magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 32443824 – processo de execução), que foi positiva por correios (ID. 79101452).

Os executados apresentaram
“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”
(ID’s. 79219258, 79317870, 79886616, 79993256 e 86956434 – autos da execução).

Posteriormente, a juíza de primeiro grau acolheu parcialmente as exceções, para reconhecer a ilegitimidade dos executados: VALMIR GONCALVES DE AMORIM, MARIANA DE AMORIM, ANTÔNIO VIVALDE REIS JÚNIOR e JULIANA DE AMORIM (ID. 118847333).

Contra esse
decisum,
opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID’s. 127686201 e 128066515), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 135060431).

O ente estadual apresentou no ID. 162797725, a substituição da CDA executada, devidamente atualizada com o índice de correção e os juros de mora pela taxa SELIC, devidamente recebida pelo juízo de origem (ID. 196573927).

Da referida decisão, a empresa executada apresentou
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 197019044), que foram conhecidos e acolhidos parcialmente, para analisar a exceção de pré-executividade (ID. 209124001), objetivando na interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos principais: (i) a possibilidade de reconhecimento da nulidade material do crédito tributário com base em laudo pericial produzido em outro processo; (ii) a regularidade da substituição da CDA após a citação para adequação do índice de correção monetária; e (iii) a existência de vícios formais na CDA que comprometeriam sua validade.

DA NULIDADE MATERIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

A parte agravante sustenta que o crédito tributário objeto da execução fiscal é nulo, pois o laudo pericial contábil produzido nos autos da Ação Civil Pública n.º 0034385-19.2010.8.11.0041 teria concluído pela inexistência de superfaturamento no contrato administrativo que ensejou a autuação fiscal.

Cumpre precisar os limites da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é incidente processual de fundamento doutrinário e jurisprudencial, aplicável em hipóteses excepcionais e restritas, permitindo ao executado, por meio de defesa atípica, suscitar matérias de ordem pública que possam ensejar nulidade, desde que não demandem dilação probatória, sendo, nesses casos, passíveis de apreciação
ex officio
.

É o que descreve a Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que, para ser admissível a discussão por meio de exceção de pré-executividade, devem estar presentes simultaneamente dois requisitos: (i) que a matéria seja cognoscível de ofício; e (ii) que não demande dilação probatória.

No tocante ao primeiro requisito, em tese estaria atendido, pois a existência ou não do fato gerador tributário é matéria de ordem pública. A questão central, contudo, reside em verificar se, no caso concreto, há necessidade de dilação probatória.

O laudo pericial invocado pela agravante foi produzido em processo judicial diverso (Ação Civil Pública), com objeto distinto – apuração de improbidade administrativa relacionada ao mesmo contrato. Ocorre que os objetos processuais são autônomos: enquanto a ação civil pública visava investigar ato de improbidade, a execução fiscal busca a cobrança de crédito tributário decorrente de suposta irregularidade na base de cálculo do ICMS.

A conclusão pericial sobre a inexistência de superfaturamento para fins de responsabilização por improbidade administrativa não equivale, necessariamente, à ausência de irregularidade na base de cálculo tributária, pois os pressupostos fáticos e jurídicos de cada esfera são distintos.

A análise dessa questão demandaria cognição exauriente sobre diversos aspectos, tais como: (a) a metodologia empregada pelo perito; (b) os quesitos respondidos; (c) a extensão do contraditório exercido naquele processo; e

(d) principalmente, a correlação entre as conclusões periciais e os fundamentos da autuação fiscal.

Essa verificação detalhada, pelos fundamentos expostos, não pode ser realizada no âmbito restrito da exceção de pré-executividade, sob pena de violação ao due process of law e ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por prova inequívoca, a cargo do executado. No contexto da exceção de pré-executividade, essa prova deve ser pré-constituída e de tal robustez que permita o reconhecimento da nulidade sem necessidade de análise probatória aprofundada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (i) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (Súmula 393/STJ).

2. Agravo Interno da Empresa desprovido."

(AgInt no AREsp 1.309.117/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 27/02/2019)”.

Portanto, a análise da nulidade material do crédito tributário com base em laudo pericial produzido em outro processo demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, sendo necessária a oposição de embargos à execução, com a prévia garantia do juízo, para que tal matéria seja adequadamente apreciada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA

A empresa agravante alega que a substituição da CDA após a citação, para adequação do índice de correção monetária à Taxa SELIC, violaria a Súmula n.º 392, do STJ, por não se tratar de mero erro formal, mas de modificação substancial do título executivo.

A Súmula n.º 392, do STJ estabelece:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

No caso em análise, a substituição da CDA foi promovida pelo Estado de Mato Grosso para adequar os juros de mora e a correção monetária à Taxa SELIC, em cumprimento à Lei Estadual n.º 12.358/2023 e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema n.º 1.062 de Repercussão Geral (ARE 1216078/SP), cuja tese fixada estabeleceu que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

A substituição não modificou o sujeito passivo, a natureza do crédito ou o fato gerador tributário, limitando-se a adequar os critérios de atualização monetária e juros a parâmetros legais de observância obrigatória, em consonância com legislação estadual e entendimento vinculante do STF.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2006 a 2008 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Alegação de nulidade das CDAs por ausência do fundamento legal da cobrança - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título. 2) Pretendida a limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre o débito à Taxa Selic - Possibilidade a partir da publicação da EC nº 113/2021 (09/12/2021), permanecendo a utilização dos índices constantes da legislação municipal para a atualização do período anterior. 3) Não cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade - Superveniente modificação dos parâmetros de atualização dos consectários legais a qual o Município não deu causa - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2347338-57.2023.8.26 .0000 Votuporanga, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 14/03/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2024)”.

Ademais, a substituição, no caso concreto, beneficia a própria parte executada, pois expurga do cálculo encargos mais gravosos, aplicando o índice que a legislação e a jurisprudência determinam como correto. Impedir tal adequação seria manter execução com excesso, em afronta aos princípios da legalidade e da menor onerosidade para o devedor.

Portanto, a substituição da CDA para adequação dos juros de mora e correção monetária à Taxa SELIC não viola a Súmula 392 do STJ, pois não representa modificação substancial do título executivo, mas mera correção de erro material ou formal, em consonância com legislação estadual e entendimento vinculante do STF.

DA NULIDADE FORMAL DA CDA

Sustenta ainda, a parte devedora que a CDA carece dos requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80, como a identificação da origem do débito, do processo administrativo, da data de constituição definitiva e do fundamento legal da cobrança.

O art. 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/80 estabelece os requisitos essenciais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa:

"Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

No mesmo sentido, o art. 202 do CTN estabelece os requisitos do termo de inscrição da dívida ativa:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição."

Da análise da CDA n.º 2020216688, atualizada e juntada aos autos, verifica-se que contém os elementos essenciais exigidos pela legislação:

Nome do devedor e corresponsáveis
(inciso I)

Valor originário da dívida
(R$ 9.248.198,56) e forma de cálculo dos juros (inciso II)

Origem e natureza do crédito
: emissão de documento fiscal com informação fictícia e operações de saída com utilização indevida de isenção (inciso III)

Fundamento legal
: art. 5º-C c/c inc. I do art. 90 do Anexo VII c/c art. 1º, inc. I; art. 2º, inc. I e IV; art. 32, inc. III; art. 49, inc. I, alínea "a"; e art. 88, todos do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto Estadual 1944/89; c/c art. 1º da Portaria nº 100/96-SEFAZ (inciso III)

Data de constituição definitiva
: 20.02.2020 (inciso V)

Número do processo administrativo
: 153870/54/28/2016 (inciso VI)

Forma de cálculo da atualização monetária e juros
, com indicação da Taxa SELIC conforme Lei Estadual (inciso IV)

Assim, não se vislumbra a alegada nulidade formal da CDA por ausência de requisitos essenciais. Eventuais imprecisões ou omissões pontuais não comprometem a validade do título executivo, desde que não prejudiquem a defesa do executado, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

REVOGO o efeito suspensivo anteriormente concedido (ID. 324431354), determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original

A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada padeceria de omissões e contradições. Aduz que não teria sido adequadamente enfrentada a tese segundo a qual o laudo pericial produzido na Ação Civil Pública n.º 0034385-19.2010.8.11.0041, por ter sido elaborado por expert nomeado pelo juízo e sob contraditório, constituiria prova técnica pré-constituída apta a infirmar a materialidade do crédito tributário, reputando indevida sua não utilização na via da exceção de pré-executividade sob o fundamento de distinção entre os processos.

Relata existir contradição entre o reconhecimento, na própria decisão embargada, de que a existência do fato gerador tributário constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e a conclusão de que sua apreciação seria inviável na via eleita, em razão diante da necessidade de dilação probatória.

Aponta, ademais, que não teria sido demonstrada, de forma específica, a dissociação entre a inexistência de superfaturamento apontada na perícia e a validade da base de cálculo do ICMS, especialmente porque o lançamento fiscal se fundaria na tese de utilização de isenção para mascarar preços artificialmente majorados.

Noticia também que a substituição da CDA teria extrapolado mera correção formal, importando modificação substancial do título executivo, em afronta à Súmula 392, do STJ.

Por fim, defende que a controvérsia, por envolver matéria fático-probatória complexa, não se enquadraria nas hipóteses legais autorizadoras do julgamento monocrático, impondo-se a submissão da questão ao órgão colegiado ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Com base no exposto, requer (ID. 341926881):

“A) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no decisum embargado, especialmente quanto à necessária apreciação do laudo pericial superveniente, prova técnica diretamente relacionada ao cerne da controvérsia;

b) o reconhecimento expresso da relevância e pertinência do laudo pericial, com a consequente integração do julgado, afastando-se a tese de irrelevância da prova sob o argumento formal de inexistência de sentença no feito em que foi produzida;

c) o reconhecimento da inadequação do julgamento monocrático, uma vez que a matéria discutida não se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras de decisão singular, por envolver controvérsia fático-probatória complexa e prova técnica superveniente relevante;

d) em consequência, seja declarada a nulidade da decisão monocrática, com a submissão da controvérsia ao julgamento colegiado por esta Colenda Câmara;

e) subsidiariamente, caso assim não se entenda, que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para que, à luz da prova pericial superveniente, seja revisto o resultado do julgamento, afastando-se a conclusão que equivocadamente entendeu pela existência de superfaturamento;

f) por fim, requer-se que o enfrentamento das matérias ora suscitadas se dê de forma expressa e fundamentada, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 489, §1º, 371, 493 e 1.022 do Código de Processo Civil”.

O embargado apresentou contrarrazões no ID. 345293888, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, sob perspectiva constitucional, cumpre registrar que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”, consagrando o dever de motivação como corolário do devido processo legal, previsto no artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.

Todavia, a exigência de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme interpretação sistemática do artigo 489, §1.º, do CPC.

No tocante à alegada omissão quanto à natureza do laudo pericial produzido em outro processo, verifica-se que a decisão embargada examinou expressamente a tese, ao consignar que a exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393, do STJ, cujo enunciado dispõe:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

O
decisum
registrou que o laudo pericial foi produzido na Ação Civil Pública n.º 0034385-19.2010.8.11.0041, com objeto voltado à apuração de improbidade administrativa, destacando que os pressupostos fáticos e jurídicos da responsabilização por improbidade não se confundem, necessariamente, com os elementos constitutivos do crédito tributário.

Ademais, consignou que a aferição da correspondência entre a conclusão pericial acerca da inexistência de superfaturamento e a regularidade da base de cálculo do ICMS demandaria análise aprofundada da metodologia empregada, dos quesitos respondidos e da correlação com os fundamentos da autuação fiscal, o que extrapola os limites da via eleita.

Dessa forma, não se verifica omissão, mas conclusão fundamentada no sentido de que a discussão exige cognição exauriente, própria dos embargos à execução, e não da exceção de pré-executividade.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da matéria como de ordem pública e sua não apreciação na via eleita, cumpre esclarecer que a admissibilidade da exceção de pré-executividade exige a presença cumulativa de dois requisitos: que a matéria seja cognoscível de ofício e que não demande dilação probatória.

A decisão embargada reconheceu, em tese, que a existência do fato gerador é matéria de ordem pública, mas concluiu que, no caso concreto, sua verificação depende de exame probatório aprofundado. Não há proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, mas aplicação da lógica subsuntiva, embora a tese envolva matéria de ordem pública, sua comprovação exige dilação probatória, razão pela qual não pode ser acolhida na via estreita da exceção.

No que concerne à substituição da CDA, a decisão monocrática enfrentou a matéria à luz da Súmula 392, do STJ, cujo teor estabelece:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Conforme expressamente consignado na decisão embargada, a substituição promovida pelo Estado de Mato Grosso teve por finalidade adequar os juros de mora e a correção monetária à Taxa SELIC, em observância à Lei Estadual n.º 12.358/2023 e ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Constou, ainda, que não houve modificação do sujeito passivo, do fato gerador ou da natureza do crédito, mas apenas adequação dos consectários legais. Tal fundamentação afasta a alegação de omissão ou ausência de enfrentamento específico.

No que se refere à alegada nulidade formal da CDA, a decisão transcreveu os requisitos previstos no artigo 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80 e no artigo 202 do CTN, destacando que a CDA n.º 2020216688 contém: identificação do devedor, valor originário da dívida, fundamento legal, data de constituição definitiva e número do processo administrativo.

Assim, a conclusão pela inexistência de vício formal decorreu de análise concreta do título executivo, não se configurando omissão.

Por fim, quanto à alegação de inadequação da decisão monocrática, a decisão fundamentou-se no artigo 932, incisos IV e V, do CPC, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado.

Dessa forma, a decisão recorrida enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem via adequada para atribuição automática de efeitos infringentes, salvo quando evidenciado vício específico, o que não se verifica no caso.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. (destaques do original)

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração não teria apreciado adequadamente a tese de que o laudo pericial produzido na Ação Civil Pública n.º 0034385-19.2010.8.11.0041 constitui prova técnica pré-constituída, elaborada por perito nomeado pelo juízo sob pleno contraditório, cuja conclusão pela ausência de superfaturamento coincidiria com o objeto que fundamentou o lançamento fiscal impugnado, razão pela qual seria incabível sua desconsideração apenas por ter sido produzida em demanda distinta.

Aponta contradição no julgado, sob o fundamento de que, reconhecida a existência do fato gerador como matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não teria sido demonstrado, de forma concreta, por qual motivo a prova técnica já produzida seria insuficiente para afastar a necessidade de dilação probatória complementar.

Ressalta que a Súmula 393, do STJ, foi aplicada de forma automática, sem considerar que o laudo pericial foi elaborado sob contraditório judicial, circunstância que afastaria a necessidade de nova instrução processual.

Aduz, ainda, que a decisão embargada deixou de apreciar a alegação de que a substituição da CDA promovida pelo Estado de Mato Grosso implicou alteração substancial dos critérios de atualização, da composição do crédito e do valor executado, extrapolando mera correção formal e contrariando a Súmula 392, do STJ.

Por fim, sustenta que a controvérsia, diante de sua complexidade fática e jurídica, não se amolda às hipóteses de julgamento monocrático, além de afirmar que a decisão possui fundamentação genérica e abstrata.

Depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática;

b)
o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, com a submissão do recurso ao julgamento colegiado;

c)
subsidiariamente, o acolhimento dos embargos de declaração anteriormente opostos pela
Agravante
, para sanar as omissões e contradições aqui apontadas;

d)
caso assim não entender V. Exa., o provimento do presente agravo, para reformar a decisão de mérito do agravo de instrumento por ela interposto, reconhecendo:

1. a possibilidade de análise da nulidade do crédito objeto do litígio, em sede de Exceção de Pré-Executividade;

2. a invalidade da substituição da CDA promovida pelo
Agravado
;

3. a nulidade do título executivo em execução;

e)
o prequestionamento expresso dos arts. 489, §1º, 371, 493, 1.022 e 1.021 do CPC, art. 93, IX, da CF, bem como Súmulas 392 e 393 do Superior Tribunal de Justiça”.

A parte agravada, apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso e, ainda, aplicação de multa diante do seu caráter protelatório (ID. 359557861).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pela
DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
(ID. 357289891), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 350431880), que, REJEITOU os embargos de declarações opostos pela parte agravante.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025).”

A alegada omissão quanto à natureza do laudo pericial como prova pré-constituída não se verifica. A decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento examinou expressamente a tese, consignando que o laudo foi produzido na Ação Civil Pública n.º 0034385-19.2010.8.11.0041, ajuizada para apuração de ato de improbidade administrativa relacionado ao mesmo contrato, sendo distintos os objetos processuais.

A conclusão pericial acerca da inexistência de superfaturamento para fins de responsabilização por improbidade administrativa não equivale, necessariamente, à ausência de irregularidade na base de cálculo do ICMS, porquanto os pressupostos fáticos e jurídicos de cada esfera são diversos.

Também foi consignado que a aferição da correspondência entre as conclusões periciais e a regularidade da base de cálculo tributária demandaria análise da metodologia empregada pelo perito, dos quesitos respondidos e da correlação com os fundamentos da autuação fiscal, circunstância incompatível com os limites da Exceção de Pré-Executividade.

A tese, portanto, foi expressamente apreciada e devidamente fundamentada, sendo certo que o inconformismo da agravante com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto ao manejo dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Também não procede a alegação de contradição entre o reconhecimento de que a existência do fato gerador constitui matéria de ordem pública e a conclusão de que sua apreciação seria inviável na via eleita.

A admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: tratar-se de matéria cognoscível de ofício e prescindir de dilação probatória.

Na hipótese, embora reconhecida, em tese, a presença do primeiro requisito, concluiu-se, de forma fundamentada, pela ausência do segundo, pois a análise da nulidade material do crédito tributário, amparada em laudo produzido em processo distinto, demanda aprofundamento incompatível com a estreita via processual adotada.

Não há incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo. Houve, em verdade, aplicação dos requisitos cumulativos exigidos para o cabimento da medida. A agravante confunde a ausência de um dos pressupostos legais com contradição interna do julgado, hipótese não configurada no caso concreto.

A invocação da Súmula 393, do STJ, igualmente ocorreu de forma fundamentada, mediante exame concreto das razões pelas quais a matéria não comporta apreciação na via eleita.

O fato de o laudo ter sido produzido sob contraditório judicial não o transforma, por si só, em prova suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA neste feito executivo.

O contraditório foi exercido em processo com objeto distinto, e a utilização das conclusões periciais na relação jurídico-tributária demanda exame incompatível com os limites da Exceção de Pré-Executividade.

A agravante, contudo, não demonstra concretamente a insuficiência da fundamentação adotada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas.

No tocante à substituição da CDA, verifica-se que a decisão embargada apreciou especificamente a matéria, concluindo que a adequação dos juros de mora e da correção monetária à Taxa SELIC, com fundamento na Lei Estadual n.º 12.358/2023 e no Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), não implicou alteração do sujeito passivo, do fato gerador ou da natureza do crédito tributário.

A Súmula 392 do STJ veda a substituição da CDA quando houver modificação do sujeito passivo da execução, hipótese não verificada nos autos.

A agravante limita-se a sustentar, genericamente, a ocorrência de alteração substancial do título executivo, sem indicar concretamente qual elemento essencial teria sido modificado a ponto de comprometer a certeza e a liquidez do crédito exequendo.

Quanto à alegação de inadequação do julgamento monocrático, o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir individualmente quando o recurso contrariar ou estiver em conformidade com súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou jurisprudência dominante.

No caso, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade encontra amparo na Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que a validade da substituição da CDA está alinhada à Súmula 392, do STJ e, ao Tema 1.062, do Supremo Tribunal Federal.

Presentes os pressupostos legais, o julgamento monocrático mostrava-se juridicamente adequado.

O princípio da colegialidade permanece preservado pelo próprio agravo interno, instrumento processual destinado justamente à submissão da decisão unipessoal ao órgão colegiado.

Também não prospera a alegação de fundamentação genérica. As teses deduzidas pela agravante foram enfrentadas mediante indicação dos fundamentos normativos e jurisprudenciais pertinentes, com análise dos elementos constantes dos autos, inclusive quanto ao conteúdo da CDA n.º 2020216688.

O artigo 489, § 1.º, do CPC não impõe ao julgador o dever de responder exaustivamente a todos os argumentos suscitados pelas partes, exigindo apenas o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, providência observada no caso concreto.

Decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de fundamentação.

Na hipótese, a agravante não trouxe elemento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática recorrida.

As razões recursais limitam-se à reapresentação das teses já afastadas no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem demonstração de fundamento jurídico apto a justificar a revisão do julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1 .021, § 4º DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2 . A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil). 3 . Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4º do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido . Multa aplicada.(TJ-DF 07214513920218070000 1426466, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte, considerando o nítido caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4.º, do CPC, no percentual de 1%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026